Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734469-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE DE DEUS DOMINGUES AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, YARLEI FERNANDES PROCOPIO, TIAGO DE QUEIROZ RODRIGUES, TIAGO ALVES DOS SANTOS, ARCH PORTAS E ESQUADRIAS COMERCIOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA, PREMIUM PORTAS E ESQUADRIAS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Alexandre de Deus Domingues contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica de Procópio e Capucci Comércio e Serviços em Vidros Ltda. para incluir Alexandre Franca Capucci no polo passivo (id 242745155 e 243835570 dos autos originários). Ricardo Alexandre de Deus Domingues não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Premium Portas e Esquadrias Ltda., Arch Portas e Esquadrias Comércios e Serviços em Vidros Ltda., Yarlei Fernandes Procópio, Tiago Alves dos Santos e Tiago de Queiroz Rodrigues para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator